Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702686-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIANE BARRETO RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Franciane Barreto Rodrigues (Id. 68208128) contra a r. decisão Id. 220317151, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que, nos autos do Processo no 0716405-37.2024.8.07.0009, movido contra o BRB - Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com o requerido ao montante total de 35% dos rendimentos da parte autora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos (descontados em conta corrente ou em conta salário) a 35% da renda total da autora. Ainda, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado.” Sustenta a Agravante, em síntese, que está em situação de superendividamento, pois os descontos referentes aos empréstimos consignados e para desconto em conta corrente consomem mais de 57% da sua renda líquida. Aduz que há risco de insolvência e comprometimento da sua subsistência. Aponta violação ao limite legal de 35% da renda dos servidores públicos distritais, estabelecido pela Lei Complementar no 840/2011. Requer a limitação liminar dos descontos ao patamar de 35% da sua renda líquida, além da inversão do ônus da prova e a devolução do valor referente ao seguro prestamista. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. De início, deixo de conhecer dos pedidos de inversão do ônus da prova e de devolução do seguro prestamista, porquanto extrapolam o escopo da tutela de urgência requerida e sequer foram apreciados pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de estrita delibação, não vislumbro preenchidos os requisitos legais, pelas razões que seguem. A prevenção e tratamento do superendividamento constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, X, do CDC), o que justifica a sua incidência nos processos de revisão contratual consumerista, mesmo que não adotado o procedimento bifásico próprio de repactuação de dívidas (art. 104-A e seguintes do CDC). Ademais, a tutela requerida não viola, em tese, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085/STJ, pois lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022) Não é a hipótese dos autos, pois a ora recorrente pretende a antecipação da tutela protetiva da própria legislação consumerista, que permite a revisão de contratos em virtude de superendividamento. No caso em questão, no entanto, ainda que a devedora esteja com a margem consignável inteiramente consumida (Id. 68208129, pág. 44), não há registro de descontos na sua conta corrente após o mês de agosto de 2024 (Id. 68208129, págs. 45-53). Assim, não se observa desrespeito à margem consignável, nem descontos em conta corrente que possam colocar em risco a subsistência da Agravante. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora